Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719942-30.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FERNANDO MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. TENTATIVA. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 3. A desclassificação para o crime de lesão corporal, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi. 4. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese. 5. Havendo a possibilidade de o fato ter ocorrido pelas razões aventadas, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, está ou não evidenciada a imputada desproporcionalidade entre a conduta e o motivo que lhe deu ensejo. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 129 do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal, sustentando a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, ante a ausência de animus necandi. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 155 do CPP, asseverando o afastamento da qualificadora por motivo fútil, ao argumento de que a decisão foi fundamentada, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do Superior Tribunal de Justiça; c) artigo 121, § 2o, inciso IV, do CP, afirmando ausência de provas acerca do fator surpresa para atacar a vítima. Aduz que estava bastante embriagado e era fisicamente menor que a vítima, razão pela qual defende a exclusão da qualificadora relativa a recurso que dificultou a defesa da vítima. Assinala, nesse sentido, divergência jurisprudencial com julgado do STJ acerca do tema. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 121, § 2o, inciso IV, e 129, ambos do Código Penal, e 155 e 419, ambos do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, constam informações de o réu ter efetuado golpes de faca no abdômen e no pescoço da vítima, não consumando o crime de homicídio em razão do pronto atendimento médico. Não bastasse isso, o laudo de exame de corpo de delito é categórico ao afirmar o perigo de morte (ID 47379132). Logo, não há falar em imediata desclassificação para o crime de lesão corporal [...] No caso, depreende-se do caderno processual (especialmente dos depoimentos colhidos em fase policial e em juízo – ID 47378681, ID 47379093 e ID 47379094) que o fato realmente pode ter ocorrido do modo e pelas razões aventadas, não sendo as qualificadoras explicitamente despropositadas ou desarrazoadas. Em outras palavras, há elementos capazes de sustentar o possível cometimento do crime por motivação fútil (notícia de que o crime teria sido praticado em virtude de uma discussão banal entre o denunciado e a vítima na via pública) e mediante recurso que dificultou a defesa (acusado estava em posse de uma faca enquanto a vítima estava desarmada e não esboçou reação frente ao ataque perpetrado). Sendo assim, apenas o Tribunal do Júri – a quem compete apreciar com profundidade as provas colhidas no inquérito e na instrução, em face da amplitude da acusação e defesa em plenário – poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, estão ou não evidenciadas as mencionadas qualificadoras, não cabendo o decote por esta Corte em sede de recurso em sentido estrito. Deve ser mantida, portanto, a decisão de pronúncia” (ID. 48025649). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] IV - Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. [...] (AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 17/4/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016